Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-39.2020.8.11.0039
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000171-39.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIAN MARCOS GONCALVES PARO - CPF: 997.454.531-53 (RECORRENTE), CHARLES KLEBER RODRIGUES - CPF: 013.167.011-58 (ADVOGADO), ORFELIA MICHELIS - CNPJ: 01.898.550/0001-32 (RECORRIDO), ROSANE MICHELIS SARAVY - CNPJ: 24.823.041/0001-46 (RECORRIDO), TRIANA CAMPANA MICHELIS - CPF: 594.242.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1000171-39.2020.8.11.0039

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

RECORRENTE: JULIAN MARCOS GONÇALVES PARO

RECORRIDOS: ORFELIA MICHELIS e outro

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 27/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA EM SITE JORNALÍSTICO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MORAL – PUBLICAÇÃO CONDIZENTE COM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A questão dos autos traz questão
“sui generis”
, visto que, a recorrente realmente respondeu processo criminal por tráfico de drogas, de onde, restou absolvida, por falta de provas.

Fato é que, como bem pontuou a sentença, a matéria jornalística apenas reproduziu o que estava descrito no boletim de ocorrência, com o intuito de informação.

Diante disso, resta claro que, apesar de num primeiro momento a matéria se mostrar pesada, a apontar possível envolvimento por tráfico de drogas, a verdade é que a matéria apenas noticiou os fatos ocorridos descritos no boletim de ocorrência, a não permitir qualquer pleito de indenização por danos morais, pela matéria, diante do fato de que esta não traz inverdades, de onde, não há que se falar em violação à hora ou muito menos em direito de resposta, mostrando-se escorreita a sentença objurgada.

SENTENA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023